Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR COMPROMISSO ARBITRAL. CONTRATO DE FRANQUIA. EXCEÇÃO EXPRESSA À CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM PARA JULGAMENTO DE TUTELAS DE URGÊNCIA E DO MÉRITO DE AÇÕES QUE TRATEM DE QUESTÕES URGENTES. EXCEÇÃO VÁLIDA. INTEPRETAÇÃO LITERAL E SISTEMÁTICA DE CONTRATO DE ADESÃO. ARTS. 113, §1, IV E V, E 423 DO CÓDIGO CIVIL. URGÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS AGRAVADOS CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de franquia firmado entre as partes, apesar de instituir convenção de mediação e arbitragem, prevê objetivamente que as partes podem acionar diretamente o Poder Judiciário em demandas que tenham por objeto questões dotadas de urgência, dispondo que nessas hipóteses tanto o pedido liminar quanto a resolução do mérito do litígio serão decididas juízo.
2. Mostra-se evidente a urgência na resolução do pedido deduzido nos autos de origem, considerado em abstrato, de acordo com a teoria da asserção, pois a causa de pedir indica que os agravados estariam sofrendo retaliação pelo fato de terem ingressado com ação antecedente para discutir os termos do contrato de franquia, pois estariam amargando negativa de fornecimento de materiais para venda por parte da franqueadora agravante, de modo passível de comprometer a manutenção das atividades comerciais da franqueada.
3. Não existem razões jurídicas para que não seja observada a exceção à cláusula compromissória disposta no contrato, que é lícita e assegura direito de ação aos agravados, pois, segundo orientação jurisprudencial do STJ: “É válida, assim, a cláusula compromissória constante de acordo que excepcione ou reserve certas situações especiais a serem submetidas ao Judiciário, mormente quando essas demandem tutelas de urgência.” (REsp. no 1.331.100/BA)
4. Nos termos do art. 113, §1, IV e V, do Código Civil, é inviável que se proceda interpretação restritiva da exceção ao compromisso arbitral expressa no contrato de adesão, em benefício da parte que redigiu seus termos, e não seria razoável ou economicamente racional sujeitar os agravados a suposto comportamento abusivo da agravante no curso do contrato de franquia, como noticiado nos autos, enquanto se aguarda a realização de mediação ou o estabelecimento de juízo arbitral.
5. Tratando-se de contrato de adesão proposto por franqueadora de grande porte, a interpretação das disposições contidas no instrumento deve ser norteada pelo art. 423 do Código Civil, que dispõe: “Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”
6. Agravo de instrumento desprovido.